Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739230-02.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 68408373), não conheço do recurso (id 54616221). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator